Tribunal: TJSP
Processo: 0002452-30.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder de aparelho de telefone celular de origem ilícita – Negativa do réu não comprovada – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem ilícita do bem – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder de aparelho de telefone celular de origem ilícita – Negativa do réu não comprovada – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem ilícita do bem – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime semiaberto adequado à personalidade do acusado – Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos – Vedação legal – Inteligência do artigo 44, inciso II, do CP – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002452-30.2017.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante LUCAS
APARECIDO MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002452-30.2017.8.26.0408 -Voto no 14011
2
Voto no 14011
Apelação no 0002452-30.2017.8.26.0408
Comarca de Ourinhos
Apelante: Lucas Aparecido Monteiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Flávio Augusto Reinert
Ementa
Apelação da Defesa
Receptação
Provas suficientes à
condenação
Prisão em flagrante em poder de aparelho de
telefone celular de origem ilícita
Negativa do réu não
comprovada Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem
ilícita do bem Condenação mantida Pena-base acertadamente
fixada no mínimo legal Circunstância agravante da reincidência,
bem reconhecida Regime semiaberto adequado à personalidade
do acusado Impossibilidade de substituição da pena corporal por
penas restritivas de direitos Vedação legal Inteligência do
artigo 44, inciso II, do CP Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
LUCAS APARECIDO MONTEIRO foi condenado a
cumprir a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e a pagar o valor correspondente a 11 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 180, “caput”, do Código Penal.
Inconformado apela, pretendendo a sua absolvição por
insuficiência de provas. Alternativamente pleiteia a desclassificação da conduta para
o delito de receptação culposa, a fixação de regime prisional mais brando e a
substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002452-30.2017.8.26.0408 -Voto no 14011
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que entre os dias 18 de novembro de
2016 e 07 de março de 2017, na cidade de Ourinhos, LUCAS APARECIDO
MONTEIRO adquiriu, em proveito próprio, um aparelho de telefone celular,
avaliado em R$ 450,00, pertencente a Calie Pedro Ferreira, ciente de sua origem
ilícita.
Segundo o apurado, a vítima era casada com Luan
Aparecido Monteiro, irmão do acusado, e no dia 18 de novembro de 2016, durante
uma discussão causada por ciúmes, ele a agrediu e se apoderou de seu aparelho de
telefone celular, deixando a residência conjugal.
Ocorre que o aparelho foi vendido para o acusado e com
ele encontrado durante diligência policial, de sorte que foi conduzido ao distrito
policial, onde a autoridade policial optou por lavrar termo circunstanciado pela
suposta prática do delito de receptação culposa, e assim o acusado foi ouvido em
declarações e disse que recebeu o aparelho de telefone celular em questão de seu
irmão, entregando-lhe em troca outro bem de valor. Alegou que desconhecia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002452-30.2017.8.26.0408 -Voto no 14011
4
procedência ilícita do aparelho, e que Luan relatou ter se apossado do aparelho após
uma discussão com sua ex-esposa, eis que ela jogara um pertence seu no lixo.
Posteriormente, diante das declarações do acusado, o
representante do Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do delito de
receptação dolosa, o que não caracteriza qualquer irregularidade.
Interrogado em Juízo, o acusado novamente negou a
ciência da origem ilícita do bem, afirmando que seu irmão Luan disse que após a
sua separação sua ex-esposa lhe deu o aparelho de telefone celular em questão como
ressarcimento em razão de um tênis que ela danificara.
Entretanto, os policiais militares Josias Contim Batista e
Elton de Oliveira Fernandes deram conta de que durante uma abordagem policial
realizada em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes encontraram o
aparelho de telefone celular em questão em poder do acusado, e ao realizarem a
consulta por meio do número “IMEI”, constataram que se tratava de produto de
origem ilícita. Informaram ainda que o réu disse ter recebido o aludido bem de seu
irmão, desconhecendo sua procedência criminosa.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos na
ocorrência são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova, não se
observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos,
mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo para
injustamente acusarem o réu, a quem sequer conheciam.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002452-30.2017.8.26.0408 -Voto no 14011
5
credibilidade de suas narrativas. Portanto, estes não estão impedidos de depor, nem
se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag
1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA
TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Ademais, a versão apresentada pela Defesa carece de
credibilidade e não conta com arrimo em qualquer elemento de prova e,
evidentemente, a singela alegação de que o réu desconhecia a origem espúria do
bem não é suficiente a infirmar a robusta prova coligida pela acusação.
Ao que parece, na melhor das hipóteses, o réu teria agido
com dolo eventual, devendo supor que se tratava de aparelho de telefone celular de
origem ilícita, visto que qualquer pessoa de entendimento médio suspeitaria quando
um irmão, após separação conturbada e envolvendo violência doméstica, lhe
entregasse um aparelho de telefone celular pertencente à ex-esposa.
Além disso, consigno que o elemento subjetivo do crime
de receptação de difícil análise por se tratar da mais íntima consciência do
indivíduo acerca da origem do bem só pode ser analisado à luz dos elementos
probatórios extraídos da instrução processual, e aqui bastaram a demonstrar a
propriedade da acusação, mostrando-se, portanto, inviável a absolvição ou a
desclassificação para a modalidade culposa do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002452-30.2017.8.26.0408 -Voto no 14011
6
Não fosse o bastante, o boletim de ocorrência juntado
aos autos e as declarações da vítima em Juízo foram bastantes a demonstrar que o
aparelho de telefone celular era produto de crime, sendo indiferente ao deslinde do
feito o fato de se tratar de crime de furto ou roubo, ou ainda ter Luan sido ou não
processado pela prática deste ilícito.
Portanto, não paira dúvida sobre a materialidade e
autoria do crime de receptação, e não seria demais ressaltar que o réu ostenta outra
condenação anterior pela prática de crime semelhante ao dos autos, de sorte que seu
passado não o recomenda.
A pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal,
em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus
antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi exasperada em
1/6 por força da circunstância agravante da reincidência, o que resultou em 01 ano e
02 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
Por fim, o regime prisional semiaberto se mostrou
acertado, mesmo diante da circunstância agravante, já que o crime em questão foi
praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, a teor da Súmula 269 do
Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais.”
Ademais, existe vedação legal à substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a teor do artigo 44, inciso II,
do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002452-30.2017.8.26.0408 -Voto no 14011
7
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator